Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-56.2016.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001549-56.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DI FRANCISCO - CPF: 382.066.411-49 (EMBARGANTE), JUNIAS RONALD BRAUN - CPF: 278.536.919-04 (EMBARGANTE), ERNESTO VASQUES - CPF: 153.987.578-49 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), CANTEIRO - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME - CNPJ: 03.745.986/0001-17 (EMBARGANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGANTE), WALTER FURLAN - CPF: 297.122.389-20 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (EMBARGANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), SERGIO CADORE - CPF: 080.844.830-72 (EMBARGANTE), EDSON QUEIROZ BORBA - CPF: 104.479.209-44 (EMBARGANTE), MARIO ZANETTA - CPF: 003.649.919-68 (EMBARGANTE), FLAVIO BERALDO MARTINS - CPF: 210.757.606-82 (EMBARGANTE), ALBERTO XAVIER DE MELLO - CPF: 000.459.261-15 (EMBARGANTE), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGANTE), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), CANTEIRO - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME - CNPJ: 03.745.986/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON QUEIROZ BORBA - CPF: 104.479.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIZ ULMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO VASQUES - CPF: 153.987.578-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALBERTO XAVIER DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BERALDO MARTINS - CPF: 210.757.606-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO MASOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DI FRANCISCO - CPF: 382.066.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIAS RONALD BRAUN - CPF: 278.536.919-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ZANETTA - CPF: 003.649.919-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo interno de n. 0001549-56.2016.8.11.0049 aviado em “AÇÃO DE USUCAPIÃO” movido por ECLAIR DIAVAN em face ao ora embargante, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 202247155.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID no 203297666 que o v. acórdão incorreu em vícios de “obscuridade”, visto que suas razões recursais em apelação nada faz referência a cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas processuais. Que trata-se de inovação ao que discutido pelo recorrente em apelação.

Sustentou a existência de vício de omissão em v. acordão embargado, além de genérica, pois se limitou a afirmar que os embargantes não teriam elencado qualquer elemento capaz de alterar a decisão monocrática, restringindo-se a transcrever trechos da decisão recorrida. Que não enfrentou as matérias discutidas – negativa de prestação jurisdicional.

Que não houve cancelamento da distribuição, mas extinção do processo por desistência da parte requerente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a omissão e obscuridade indicada, para anular o v. acórdão para seja enfrentada as matérias elencadas no recurso de apelação, para condenar a parte desistente aos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa de R$ 9.930.000,00 (nove milhões e novecentos e trinta mil reais), com a consequente majoração nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

Contudo a fim de esclarecer eventual dúvida a respeito dos termos processuais aqui discutidos, tem-se dos autos que o juízo de piso, após determinar o recolhimento complementar das custas iniciais (indeferido pedido de recolhimento de custas ao final), pela retificação do valor da causa (ID no 164934463), deixou o autor da ação de usucapião transcorrer o prazo in albis, sem, contudo, obedecer ao comado judicial.

Certificado nos autos pela secretaria do Juízo a ausência do recolhimento das custa iniciais (ID 164934464).

Posteriormente a certidão de transcurso de prazo, o autor conjuntamente ao requerido, manifestaram nos autos pela desistência da ação. Porém lembro que no caso, anteriormente, já teria operado a causa da desobediência ao comando do artigo 290 do CPC, com consequente cancelamento da distribuição, não havendo mais se falar em desistência da ação que tecnicamente sequer existiu. É esse o entendimento do c. STJ em jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.442.134 – SP, RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA).

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado em recurso de apelação e ratificado em agravo interno:

“(...);

Analisando detidamente os autos, tenho a não concordar com a tese recursal dos apelantes que a despeito da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por fundamentos de que a parte autora, intimada a recolher as custa da distribuição da ação, deixou o requerente escoar in albis o prazo, sem que atendesse a determinação judicial a cumprimento da lei.

Disto se sabe que o processo é um conjunto de atos jurídicos teleologicamente organizados para a prática de um ato final, que é a prestação jurisdicional. Neste importe calha citar entendimento do c. STJ (RECURSO ESPECIAL No 2.053.571 - SP (2023/0050835-8) MINISTRA NANCY ANDRIGHI) a respeito do caso a fim de melhor esclarecimento da questão a qual me filio: “O ajuizamento de determinada ação deve ser compreendido como o ato jurídico processual postulatório que dá início ao processo, mesmo antes da citação válida da parte contrária, conforme se extrai do art. 312 do CPC/15 (GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 369 e 372)

Nada obstante, referido ato processual depende de condições e pressupostos jurídicos para que se obtenha o desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, exsurgem os pressupostos processuais que, lato sensu, são “todos os fatos que condicionam a existência ou a validade (admissibilidade) do procedimento e o impeçam de atingir o seu objetivo” (DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 104-105)

Nesse contexto, o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do CPC/15: 'Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.'

Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389 e 405).

Do mesmo modo, reporta-se aos seguintes ensinamentos: 1. Cancelamento da distribuição. 1.1. À exceção dos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 1.o, I, CPC), a prestação do serviço público judiciário é remunerada por meio de taxa (custas judiciais). Consequentemente, para que o autor tenha acesso ao serviço, deverá recolher as competentes custas e despesas processuais (taxa judiciária, despesas com diligência de citação etc.). 1.2. Não recolhidas as custas e despesas de ingresso, a distribuição do feito é cancelada, em ato cujos efeitos são idênticos ao indeferimento da inicial (arts. 330 e 485, I e X, CPC). Consequentemente, o ato desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaque-se, porém, que não haverá condenação do proponente da ação em honorários advocatícios, eis que a relação jurídica processual nem se aperfeiçoou (STJ, REsp 1906378/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.05.2021, DJe 14.05.2021) (GAJARDONI, Fernando da, F. [et. al.]. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

Evidenciado o não recolhimento das custas iniciais, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Ressalte-se que o cancelamento da distribuição prescinde da citação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

Não bastasse ser indevida a citação da parte adversa, é imperioso observar que, nesse momento procedimental, em regra, qualquer alusão à intimação da outra parte revela-se tecnicamente imprecisa, ante a inexistência de relação jurídica processual triangular ou angular: o réu ainda não integra o processo.

A propósito, a doutrina, interpretando o art. 290 do CPC/15, menciona existir verdadeiro comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuada a comprovação do recolhimento das custas, in verbis: 'O que há no dispositivo é um comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuado o pagamento das custas. Logo, ao lhe ser distribuída a petição inicial, deverá o magistrado verificar se houve o pagamento das custas de ingresso. Inexistente a comprovação, deverá a parte ser intimada, na pessoa do advogado, para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento. Não efetuado no prazo, a petição inicial será indeferida, o processo extinto e a distribuição cancelada, nos exatos termos do art. 290, CPC/2015. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et.al.]. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016)'

Desse modo, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e quedando-se inerte o autor, após intimado para regularizar o preparo, deve o Juízo, sem a oitiva da outra parte – que, em regra, sequer integra a relação jurídica processual –, cancelar a distribuição do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Assim, a determinação da oitiva da parte contrária – como ocorreu na hipótese dos autos – é desnecessária, conflita com o disposto no art. 290 do CPC/15 e configura verdadeiro error in procedendo. Não se olvida que a simples extinção do processo sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.” (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024